Tribunal: STF
Processo: Rcl 45263
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Petição nº 8.573/2021: o Município de Jacobina do Piauí pede a reconsideração da decisão pela qual indeferi a cumulação apresentada na inicial e restringi o presente feito apenas ao ato reclamado do Processo nº 0000471- 68.2017.5.22.0103, excluindo da apreciação a insurgência contra os atos reclamados proferidos nos seguintes autos: 0000921-74.2018.5.22.0103; 0001320-06.2018.5.22.0103; 0001318-36.2018.8.18.0103; 0001276-84.2018.5.22.0103; 0000186- 07.2019.5.22.0103; 0000187-89.2019.5.22.0103; 0000162-42.2020.5.22.0103; 0000292-32.2020.5.01.0103; 0000457-79.2020.5.22.0103.
    2. Conforme consignado anteriormente, a cumulação pretendida viola o art. 327, caput, do CPC/2015 (“É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”), tendo em vista que os pedidos são propostos contra, no mínimo, dez diferentes beneficiários, os quais deverão ser citados. Ademais, os feitos estão em fases processuais distintas, como se infere do relato da inicial.
    3. As questões trazidas no feito não permitem a formação de litisconsórcio passivo facultativo com base na identidade da matéria, hipótese esta que excepcionaria a vedação supracitada. Embora a causa de pedir próxima no presente feito seja a suposta violação à ADI 3.395, as circunstâncias fáticas relativas a cada um dos agentes públicos relacionados não são idênticas, o que permite dizer que a união dos pedidos não implica apreciação conjunta das questões, com consequente benefício à prestação jurisdicional. Além disso, o elevado número de réus implicaria tumulto à formação da lide, de modo a prejudicar o direito ao contraditório, agora obrigatório na reclamação. Inviável, pois, a cumulação, conforme se extrai do art. 113, § 1º, do CPC/2015 (“O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença”). 
    4. No pedido de reconsideração apresentado, a parte agravante não logrou infirmar os fundamentos da decisão por mim proferida, porquanto não demonstrou que “as demais demandas possuem o mesmo contexto fático-jurídico debatido no processo escolhido como representação” e silenciou quanto ao fato de estarem os processos em fases distintas, assim como quanto ao prejuízo ao contraditório que a medida implicaria. 
    5. Diante do exposto, nada há prover.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator